Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705613-31.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: PALOMA AZEVEDO LIMA RECORRIDO: DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1 intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem eventuais razões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, acerca da presente remessa necessária. Após, intime-se o Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator